Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007595-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), REINALDO DOS SANTOS - CPF: 513.585.731-15 (AGRAVANTE), REGINA STEINER - CPF: 963.568.121-68 (AGRAVANTE), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (AGRAVADO), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (AGRAVADO), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (AGRAVADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0001-72 (AGRAVADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES MACHADO - CPF: 345.659.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE NUNES TEIXEIRA - CPF: 214.043.178-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO FRANCISCO FILHO - CPF: 622.530.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 19.216.819/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), J. J. GUIMARAES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.009.037/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ANTONIO PERES - CPF: 257.403.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – TEMA 1.076 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, COM A CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DEMANDADOS
–
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o, DO CPC – MANUTENÇÃO.

Há inestimável proveito econômico obtido pela parte nos autos em que tão somente é excluída do polo passivo da ação reparatória, cujo processo não se extinguiu, mas manteve seu prosseguimento em face de outras partes, enquadrando-se de hipótese expressamente estabelecida no artigo 85, § 8o, do CPC.

Na decisão proferida pelo c. STJ no Tema n. 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP) foi firmada a seguinte tese:
"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
.

Não estando o caso em debate em dissonância com o julgamento do c. STJ no Tema n. 1.076, é de rigor a manutenção do v. acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de retorno dos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1007595-84.2022.8.11.0000 à Câmara julgadora, por determinação da e. Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para avaliação da pertinência de eventual retratação no tocante aos honorários advocatícios, em razão do julgamento proferido pelo c. STJ no Tema no 1.076.

O acórdão teve o seguinte excerto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMENDA À INICIAL REALIZADA DE FORMA TEMPESTIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – VALOR DA CAUSA EXORBITANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – CABIMENTO – VALOR QUE REFLETE O TRABALHO DESENVOLVIDO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil, nas hipóteses que o magistrado entender não preenchidos os requisitos da petição inicial, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, e somente se o demandante não cumprir tal determinação é que a petição inicial será indeferida, conforme § 2a do mesmo dispositivo.

De acordo com o art. 85, § 2o, do Código de Processo de Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.

Com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo de Civil, na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, observados os parâmetros do § 2o, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.”

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

In casu
, o Magistrado
a quo
em saneador acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante nos autos da ação reparatória e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos demandados CLARINDO FRANCISCO DOS SANTOS, REINALDO DOS SANTOS, REGINA STEINER, SIDERLY VAZ DA SILVA e ROGÉRIO ANTÔNIO PERES.

Em consequência, condenou os agravados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos advogados de cada um dos requeridos, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, utilizando-se do seguinte fundamento no ponto,
in verbis
:

“[...]

Assim, com base na motivação supra, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Clarindo Francisco dos Santos, Reinaldo dos Santos, Regina Steiner, Siderly Vaz da Silva e Rogério Antônio Peres. Em consequência, em relação aos referidos réus, DECLARO extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Consoante exegese do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho por ele realizado e o tempo exigido para sua tarefa, para fixação do percentual entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Todavia,
o diploma processual deve ser interpretado de sorte a não produzir situação que se mostre injusta e incompatível, notadamente em casos em que o valor da causa representa considerável quantia, tal como no presente caso, cujo valor da causa é de R$ 5.768.570,00
. Dessa maneira, de rigor, a fixação dos honorários advocatícios deveria observar o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, mas, em virtude do elevado valor atualizado da causa, deverá essa verba honorária de sucumbência ser balizada pela apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, considerando-se, para tanto, os parâmetros do § 2o, em especial o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a importância da demanda e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse ínterim, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento dos honorários com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno os autores ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do advogado de cada um dos requeridos Clarindo Francisco dos Santos, Reinaldo dos Santos, Regina Steiner, Siderly Vaz da Silva e Rogério Antônio Peres - STJ, REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 11/03/2019.”
(destaquei)

O v. acórdão anterior prolatou o seguinte entendimento em relação aos honorários advocatícios:

“[...]

Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado a quo agiu com razão ao fixar os honorários por equidade, pois, caso acolhidas as razões na forma pretendida - fixação em 10% sobre o valor da causa, os advogados fariam jus a montante alto, levando-se em consideração que o valor atualizado dado à causa é de R$9.286.262,71 (nove milhões duzentos e oitenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos).

Não se desconhece que tenha dispositivo legal para assim se fixar, mas a quantia pretendida é desproporcional ao tempo de tramitação da demanda, trabalho desenvolvido e certamente configura enriquecimento sem causa dos advogados.

Veja que a demanda não exigiu inúmeras manifestações dos patronos constituídos e a atuação efetiva destes (com relação ao agravante), ocorreu de forma direcionada na petição de contestação dos autos originários, em que o patrono pugnou pela extinção do feito, por ser parte ilegítima a figurar no polo passivo, o que foi reconhecido em saneador.

Portanto, o processo sequer tinha chegado à fase de instrução probatória quando da exclusão do agravante.

Sendo assim, correta a decisão agravada ao utilizar a forma equitativa para dimensionar a verba honorária, respeitando-se a razoabilidade e a proporcionalidade ao fixá-la em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta adequada à espécie.”

Como visto, no caso concreto, a decisão de extinção do feito em relação ao agravante não implicou em efetivo lucro ou vantagem financeira a ser por ele recebida através da ação da origem, mas somente em reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, continuando o feito em relação aos demais demandados, de forma que é inestimável o proveito econômico obtido por eles.

Sobre a matéria, a decisão proferida pelo c. STJ no Tema n. 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP), por maioria, firmou a seguinte tese:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Da leitura acima, observa-se que, nos processos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, o c. STJ, por entendimento fixado em recurso repetitivo, entende inaplicável o artigo 85, parágrafo 8o, do CPC. Contudo, nos casos em que o proveito econômico da demanda foi inestimável, admite-se o arbitramento por equidade, sendo esta a hipótese dos autos.

Nesse sentido, por não estar em dissonância com o julgamento do no Tema n. 1076, utilizo-me do exercício negativo de retratação para manter o v. acórdão.

Em caso análogo, segue a jurisprudência recente do STJ, proferida após o julgamento do Tema n. 1.076:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2.

A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
( AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Diante do exposto,
EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, mantenho o v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023